Tribunal: TJMT
Processo: 1000741-47.2023.8.11.0030
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000741-47.2023.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MIRIA CLEVENICE PEREIRA - CPF: 074.242.008-60 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 02.671.743/0001-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. CONTRATO ASSINADO. PROVA DA ORIGEM E DA CESSÃO DE CRÉDITO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Comprovada a origem do débito e o termo de cessão do crédito, a inscrição dos dados da parte devedora em órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito. Suficiência do conjunto probatório para evidenciar a existência de relação negocial, de modo que caberia a demonstração do adimplemento pela parte autora, ora recorrente, o que não ocorreu.

2.

A ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023).

3.

Compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor (Súmula 359/STJ).

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Nas razões recursais, a parte pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que não foi juntado pela parte reclamada, ora recorrida, documento válido capaz de comprovar a relação jurídica.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000741-47.2023.8.11.0030

Polo Ativo

MIRIA CLEVENICE PEREIRA

Polo Passivo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de existência de relação jurídica entre as partes.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

A cessão de crédito é modalidade de transmissão das obrigações, daí para amparar a conduta impugnada, em hipóteses de mesmo jaez, deve haver a demonstração cumulativa de dois elementos: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida).

Tal qual reconhecido pelo juízo
a quo,
no presente caso, a empresa seguiu o ônus da impugnação específica e se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos: a) contrato de adesão Santander devidamente assinado; b) termo de cessão específico.

A jurisprudência da Turma Recursal é nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A EMPRESA MARISA S/A. CESSÃODE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente ALEXANDRA MARIA DA SILVA CONCEICAO postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato firmado entre a consumidora e a empresa MARISA S/A, bem como o termo de cessão de crédito.
3. Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.
4. No caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre a consumidora e a empresa cessionária, portanto, não há se falar em litigância de má-fé quando a Recorrente menciona acerca da inexistência de relação jurídica com a empresa Recorrida.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1001098-14.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Assim, diferentemente do que sustenta a parte recorrente, o acervo probatório possui robustez na contramão da tese ventilada na inicial, tendo os dois elementos necessários: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida) e, com o conjunto, a empresa ré evidenciou a legitimidade do vínculo e que a inserção dos dados junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Cabe enfatizar que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359/STJ.

Ademais, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023).

À guisa de conclusão, diante da apresentação de contestação com a origem da dívida (i) e ausência de prova do pagamento (ii) não há falar em declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e muito menos em indenização a título de danos morais, tendo em vista que a conduta constituiu exercício regular de direito.

O pedido contraposto possui fundamento legal no art. 31 da Lei n. 9.099/1995 e Enunciado 31/FONAJE.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024